Tribunal: TJSP
Processo: 1005468-40.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Prescrição da pretensão do Autor. Inocorrência. Preensão indenizatória nasceu com o protesto em desfavor do nome do Autor, relativo a IPVA do veículo alienado à Ré. Não houve decurso de 03 anos entre tal data e o ajuizamento da presente demanda. Responsabilidade por IPVA, após compra e venda, é do adquirente do veículo.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Prescrição da pretensão do Autor. Inocorrência. Preensão indenizatória nasceu com o protesto em desfavor do nome do Autor, relativo a IPVA do veículo alienado à Ré. Não houve decurso de 03 anos entre tal data e o ajuizamento da presente demanda. Responsabilidade por IPVA, após compra e venda, é do adquirente do veículo. Súm. 585, C. STJ. Danos morais indenizáveis cujo montante foi fixado de forma razoável pelo MM. Juízo de piso, diante da concretude dos autos. Inexistência de sucumbência do Autor ou mesmo de sucumbência recíproca pela simples fixação do valor da indenização em montante inferior ao pretendido inicialmente. Súm. 326, C. STJ. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.